Tribunal: STF
Processo: ARE 1253969
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – INQUÉRITO POLICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – APLICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA RECENTEMENTE ADOTADA PELO STF NA AP 937 – APLICAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO UNICAMENTE AOS CRIMES COMETIDOS NO EXERCÍCIO DO ATUAL MANDATO E DESDE QUE EM RAZÃO DELE – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PLEITO DE MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA SOB O ARGUMENTO DE QUE SERIA NECESSÁRIA UMA MUTAÇÃO NA INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE E DE QUE O GESTOR MUNICIPAL TERIA SIDO REELEITO – NÃO ACOLHIMENTO – JULGAMENTO DO PREFEITO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREVISÃO NA CF/88 – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SIMÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE LEVEM A NOVA INTERPRETAÇÃO A SER APLICADA SOMENTE A MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL – MESMA RATIO DECIDENDI – EM QUE PESE REELEITO, OS FATOS IMPUTADOS FORAM PRATICADOS E ESTÃO RELACIONADOS COM O MANDATO ANTERIOR - INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO NA DECISÃO AGRAVADA A QUAL DEVE SER MANTIDA INTEGRALMENTE – PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL(PLENO E CÂMARA CRIMINAL) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
    No apelo extremo, o recorrente sustenta a existência de repercussão geral e que o julgado teria violado os arts. 5º, LIII, e 29, X, da Constituição Federal. Em suas razões, sustenta que deve-se afastar o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na AP 937, uma vez que “Com efeito, considerando o liame entre a imputação e o cargo público no qual o Ilmo. Sr. Marival Silva Santana, ora paciente, encontra-se no exercício pleno, contínuo e ininterrupto, desde o ano de 2013 – tendo sido reeleito nas eleições municipais de 2016 com expressiva margem de diferença do segundo colocado –, entende-se como aplicável ao caso o que dispõe o art. 29, inciso X, da Constituição Federal, e art. 106, inciso I, alínea a, da Constituição Estadual”(Doc. 11, fl. 12).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3-5-2018), o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.
    No caso dos autos, trata-se de procedimento investigatório criminal em que se apura a suposta prática de Crimes contra a Administração Pública, Crimes de Responsabilidade e crimes previstos na Lei 8.666/93, imputados ao ora recorrente, Prefeito reeleito do Município de Simão Dias/SE, ocorridos durante o exercício de seu primeiro mandato eleitoral, entre os anos de 2014-2016.
    Nesses termos, o seguinte precedente em que fui relator para o acórdão onde a turma, por maioria, decidiu que somente nas hipóteses da existência de lapso temporal entre os mandatos, se aplica o decidido pelo Plenário desta CORTE na QO na AP 937: 
    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME COMETIDO EM MANDATO ANTERIOR. LAPSO TEMPORAL DE 4 ANOS ENTRE O TÉRMINO DE UM MANDATO E O INÍCIO DO OUTRO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937 DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo". 2. Agravante denunciado perante o Tribunal de Justiça, por ter dispensado, por 42 vezes, licitações fora das hipóteses previstas em lei, quando exercia o cargo de prefeito do Município de Barueri. Recorrente que não foi reeleito, vindo ocupar o cargo novamente após lapso temporal de 4 anos. 3. Delitos atribuídos ao agravante que não foram cometidos durante o exercício do atual cargo e não estão relacionadas às funções agora desempenhadas. 4. Determinação de imediata remessa dos autos à primeira instância. Precedentes. 5. Agravo regimental provido. (RE 1.185.838-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator para o Acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 8/8/2019)
    No mesmo sentido:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA QUESTÃO DE ORDEM DA AÇÃO PENAL 937. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DA 11ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. MANDATOS DISTINTOS EXERCIDOS SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. ASSUNÇÃO A CARGO PARLAMENTAR VAGO NA CONDIÇÃO DE SUPLENTE. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar Questão de Ordem suscitada nos autos da AP 937, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que a competência desta Corte para processar e julgar parlamentares, nos termos do art. 102, I, b, da Constituição Federal, restringe-se aos delitos praticados no exercício e em razão da função pública.
    2. Em se tratando de mandatos políticos distintos, exercidos sem solução de continuidade, não remanesce a unidade de legislatura dos cargos parlamentares para fins de prorrogação de competência. Ao lado disso, a condição de suplente não confere ao assim nomeado as prerrogativas decorrentes ao regime jurídico constitucional próprio dos congressistas, que decorre da efetiva diplomação e posse no cargo. Precedentes.
    3. À míngua das balizas estabelecidas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, não subsiste a competência de foro no âmbito da Corte, sendo imperativo o declínio de competência do INQ 3.444 para o juízo responsável.
    4. Agravo regimental desprovido. (Pet 7.734, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8/11/2018)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar o envio dos autos ao competente Tribunal de Justiça, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente